Tribunal: STF
Processo: ADI 508
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-14
Data de publicação: 1991-06-14

Ementa:
- Impugnação, perante os artigos 102,  "caput",  125  e  seu
par 2., da Constituição Federal, da parte das disposições da Carta do
Estado de Minas Gerais - art. 106, "h" e par 1. do art. 118 - onde se
confere, ao Tribunal de Justiça, a competência para o  julgamento,  e
se define a legitimidade ativa para a propositura de ação  direta  de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos municipais, em  face
da Constituição da Republica.
         Medida cautelar concedida. Precedentes do  Supremo  Tribunal
(ADIn 347 e Rcl 337).